Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011166-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Inexistência De Omissão
e
Obscuridade. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
por concessionária de energia elétrica
em virtude de acórdão
que deu provimento à apelação da seguradora, reconheceu o nexo de causalidade entre os danos elétricos e oscilação na rede de energia e condenou a embargante ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados. A embargante sustenta a existência de obscuridades e omissões quanto à validade técnica de laudos unilaterais, fortuito externo, ausência de relação jurídica com um dos segurados e tese da perda da chance probatória.

II. questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à validade dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora; (
ii
) saber se houve omissão na análise de fortuito externo e da ausência de vínculo contratual entre a concessionária e o segurado CCPI Ouro Verde MT; e (
iii
) saber se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. razões de decidir

3.
Inexistência
de vícios no acórdão embargado. Todas as matérias relevantes foram enfrentadas de forma clara e fundamentada.

4.

Os laudos técnicos foram analisados e considerados idôneos, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tendo sido produzidos por oficinas especializadas, com ausência de prova em sentido contrário pela embargante.

5.
Inexistência de omissão quanto à alegação de fortuito externo. A decisão expressamente registrou que a concessionária não comprovou que o evento natural foi a causa exclusiva dos danos.

6.
A ausência de demonstração de relação jurídica entre a concessionária e o segurado foi enfrentada e afastada com base no conjunto probatório.

7
.

O acórdão embargado analisou os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, satisfazendo os requisitos do prequestionamento.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada sob o fundamento jurídico adequado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXII e LV, 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927 e 786; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14, § 3º; CPC,
arts
. 373, I, e 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 599.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019; STF,
Rcl
30.162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.03.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do acórdão
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
reconheceu
o nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos elétricos suportados pelos segurados,
e condenou
a
c
oncessionária ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridades e omissões ao atribuir validade técnica aos laudos unilaterais apresentados pela seguradora, apesar da inexistência de assinatura por profissionais habilitados e da ausência de metodologia adequada
.

Afirma que esses documentos não demonstram qualificação técnica dos responsáveis e que a falta de preservação dos equipamentos inviabiliza a apuração do nexo causal, com reflexos diretos na análise da responsabilidade.

Argumenta que a própria documentação apresentada pela seguradora registra descargas atmosféricas nas datas dos supostos sinistros, o que caracteriza fortuito externo e afasta a imputação de responsabilidade da concessionária.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de apreciar a ausência de demonstração de relação jurídica entre o segurado CCPI Ouro Verde MT e a concessionária no endereço indicado, situação que configuraria carência de ação e impediria o prosseguimento da demanda.

Relata

que o julgamento desconsiderou precedentes desta Corte e do STJ sobre laudos unilaterais, perda da chance probatória e impossibilidade de exigir prova negativa.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
e requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nas razões do recurso, notadamente os “
art. 5º, LV, e art. 3º da EC 113 da Constituição Federal;
arts
. 5º, 6º e 373, I, II e § 2º, do Código de Processo Civil;
arts
. 406 e 786 do Código Civil; art. 2º do Código de Defesa do Consumidor; e art. 599 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
”.

Nas c
ontrarrazões
, a
Embargada
pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Responsabilidade Objetiva da Concessionária de Energia Elétrica. Oscilação de Energia Elétrica. Danos Elétricos em Equipamentos Segurados. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova do Dano e do Pagamento da Indenização.
Recurso Provido.

i. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora em virtude da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos dos segurados causados por oscilação de energia elétrica, imputada à Concessionária de serviço público.

ii
. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletroeletrônicos de consumidores empresariais, decorrentes de falha no serviço;
ii
) saber se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes
para comprovar o dano e o nexo de causalidade.

iii
. Razões De Decidir

3. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5. A Concessionária não comprovou inexistência de falha no serviço ou fato exclusivo de terceiro, limitando-se a alegações genéricas e documentos ineficazes.

6. A Seguradora comprovou a regularidade dos contratos de seguro, os pagamentos efetuados, e apresentou laudos técnicos idôneos.

7. Os documentos apresentados, ainda que unilaterais, constituem indícios válidos e foram corroborados pela ausência de prova em contrário por parte da concessionária.

8. Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

9. Reconhecido o direito de regresso da seguradora e o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos experimentados.

iv
. Dispositivo E Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia, inclusive nos casos de consumidores empresariais. 2. Os documentos apresentados pela seguradora, ainda que unilaterais, são válidos como início de prova, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade do serviço. 3. A sub-rogação nos direitos materiais do segurado autoriza a ação regressiva pela seguradora, nos termos do art. 786 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927 e 786; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14, §3º e 25, §1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.
(Id
318608859
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
a
qual deveria se pronunciar o juiz
,
de ofício ou a requerimento
,
e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição
do professor
Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu
cumprimento.
(...)

Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não se verifica omissão
,
obscuridade
ou erro material

no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

A alegação de obscuridade quanto à validade dos laudos de oficina não procede. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a cadeia probatória, reconhecendo que os documentos apresentados pela seguradora, ainda que unilaterais, constituem elementos idôneos para fins de comprovação das avarias e da origem elétrica dos danos, sobretudo porque se encontram acompanhados do aviso de sinistro, do dossiê de regulação e do comprovante de pagamento da indenização.

O Colegiado registrou que a Resolução ANEEL n.º 1.000/2021 confere aptidão probatória aos laudos emitidos por oficinas especializadas, cabendo à concessionária produzir prova técnica em sentido contrário, o que não ocorreu. As
contrarrazões, inclusive, demonstraram que ao menos um dos laudos foi elaborado por empresa regularmente registrada no CREA-MT, circunstância que reforça a idoneidade dos documentos.

Assim, a discussão sobre habilitação profissional não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo diante da valoração da prova realizada no acórdão.

Da mesma forma, a tese de “perda da chance probatória” não se sustenta.
Está expl
í
cito no
acórdão que o conjunto documental apresentado pela seguradora era suficiente para demonstrar o dano elétrico, o nexo causal e o pagamento da indenização, atendendo ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A
falta
de preservação dos equipamentos não tem o condão de inviabilizar a solução da controvérsia, pois a seguradora produziu a prova que lhe era possível, enquanto a concessionária
,
que detém domínio técnico e controle dos registros de sua própria rede
,
não apresentou relatório específico da unidade consumidora atingida, tampouco demonstrou fato excludente da responsabilidade objetiva.
Logo, n
ão há lacuna a ser suprida
.

No tocante ao suposto fortuito externo decorrente de descargas atmosféricas, igualmente não se identifica omissão. O acórdão apreciou a matéria ao concluir que
a concessionária não comprovou que o fenômeno natural constituiu causa exclusiva do dano.

Embora o aviso de sinistro mencione temporal com descargas atmosféricas, tal indicação não basta para afastar o nexo causal reconhecido pelo Colegiado, pois compete à concessionária demonstrar que a descarga foi o único fator eficiente do dano e que sua rede se encontrava plenamente regular.

O acórdão, ao reformar a sentença, reafirmou a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, consignando que a causa excludente deve ser provada de forma cabal, o que não ocorreu.
Portanto,
a rejeição da tese de fortuito externo decorreu da análise do conjunto probatório, inexistindo omissão.

Quanto à alegação de que não teria sido apreciada a
inexistênci
a
de
relação jurídica entre a concessionária e a segurada CCPI Ouro Verde MT no endereço indicado, também não assiste razão à Embargante.

O acórdão enfrentou expressamente o ponto, registrando que a concessionária
limitou-se
a questionar a correspondência entre o endereço e a unidade consumidora, sem demonstrar ter realizado inspeção técnica no local informado, sem apresentar histórico de qualidade do fornecimento de
energia e sem comprovar que o relatório apresentado dizia respeito, de fato, à unidade atingida.

A divergência entre bairro, CEP e titularidade fragilizou o documento juntado pela concessionária, motivo pelo qual o Colegiado concluiu que a seguradora cumpriu seu ônus probatório ao apresentar apólice vigente, aviso de sinistro e comprovante do pagamento da indenização de R$ 36.416,00 ao segurado, elementos suficientes para caracterizar o nexo causal. A rejeição da tese foi explícita e fundamentada, de modo que não há omissão a sanar.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha
sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026